Tribunal: TJSP
Processo: 0072048-86.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Oi S/A contra acórdão que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto por SETEC - Serviços Técnicos Gerais - Campinas, reconhecendo a não caracterização da prescrição intercorrente, a teor da Súmula 106 do E.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Oi S/A contra acórdão que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto por SETEC - Serviços Técnicos Gerais - Campinas, reconhecendo a não caracterização da prescrição intercorrente, a teor da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a demora processual decorreu de inércia do Poder Judiciário.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no v. acórdão quanto ao entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, em especial no que tange à interrupção da prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão no acórdão, uma vez que as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargada foram expressamente demonstradas, especialmente quanto à não caracterização da prescrição intercorrente, a teor da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a demora na localização de bens penhoráveis decorreu de inércia do Poder Judiciário.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para a decisão, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via para rediscussão do mérito. 2. Ausência de omissão no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS no 21.315 – DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 11.12.2007.
TJSP, Embargos de Declaração no 0212059-61.2008.8.26.0000, Rel. Kenarik Boujikian, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.03.2015.